Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-07.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006742-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAXIMO OLIVEIRA - CPF: 052.160.326-90 (ADVOGADO), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (AGRAVANTE), NILSON JOSE BASTOS - CPF: 378.066.459-34 (AGRAVADO), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCINDENDA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
QUANTO À RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL – OBJETO EXPRESSO NA INICIAL DA LIDE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência em ação rescisória deve ser examinada com cautela ante a necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada. A concessão deve se restringir a casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda (art. 969 do Código de Processo Civil de 2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO BEVILAQUA LACERDA, em face da decisão monocrática de Id. n.º 211524664, que indeferiu a tutela de urgência pela qual o agravante pretendia suspender os efeitos da sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1008851-17.2022.8.11.0015.

Em suas razões, afirma, em síntese, que é evidente a probabilidade do direito, vez que os réus, ora agravados, não pleitearam a retenção integral dos valores pagos a título de entrada/sinal.

Argumenta que por isso a sentença é extra petita e que, ademais, “
na contestação (ID 102252701), o Agravante apontou que o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, na sua Cláusula Segunda, parágrafo segundo, trazia previsão de que no caso de resolução do contrato os Agravados devolveriam o valor pago pelo imóvel
”.

Aduz que é incontroverso que o valor de R$300.000,00 foi dado a título de “
sinal e princípio de pagamento
”.

Defende que é evidente a ameaça de lesão grave e de difícil reparação, pois corre o risco de ter seus bens expropriados durante o cumprimento de sentença.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada com a consequente submissão do julgamento ao Colegiado a fim de suspender o prosseguimento da liquidação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A demanda rescisória foi interposta em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1008851-17.2022.8.11.0015. Confira:

“a) determinar a rescisão do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária de Id. 85015009, bem como a imediata reintegração dos requerentes na posse do imóvel denominado Lote 28, da Quadra 21, localizado na Rua Jamanxim, no Condomínio Residencial Portal da Mata, autorizando-os a reter integralmente os valores a título de sinal (R$ 300.000,00);

b) condenar o requerido ao pagamento de indenização pela fruição do bem, no importe de 0,75% ao mês sobre o valor atualizado do contrato desde a inadimplência até a efetiva desocupação do bem/rescisão do contrato;

c) condenar o requerido ao pagamento dos valores correspondentes à comissão de corretagem, no importe de R$ 45.000,00;

d) condenar o requerido ao pagamento dos valores devidos pelo IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Condomínio, faturas de água e energia, desde a inadimplência até a efetiva desocupação do bem/rescisão do contrato, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde desembolso de cada parcela até o efetivo pagamento.

Consigno que os valores devidos deverão ser apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, compensando-se do valor a ser restituído ao requerido, no importe de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte requerente decaiu da mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil”.

Inicialmente, recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“ Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, pois não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

Isso porque consta na inicial da demanda, que os autores expressamente pugnaram, no tópico “
da multa rescisória
”, pela “
a perda da quantia paga a título de sinal do presente negócio
”.

Para melhor elucidação e evitando tautologia, transcrevo trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

“Quanto ao pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória, este deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, ou seja, somente pode ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil de 2015.

(...) Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não restaram configurados
os pressupostos autorizativos da medida excepcional. Explico.

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que esta não resta demonstrada, uma vez que da análise da inicial da Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais de nº 1008851-17.2022.8.11.0015, verifica-se o pleito de retenção de sinal
.

Assim, não visualizo que os argumentos lançados pelo autor seja relevante a ponto de reverter in limine a decisão atacada, uma vez que aparentemente ausente a ameaça de lesão grave ou de difícil reparação durante o interstício temporal que ocorrerá quando da tramitação da presente demanda.

Ademais, vejo que se deve evitar o confronto de tal matéria neste momento, haja vista a necessidade de maior dilação probatória, da resposta da parte contrária. (...)”
- (Id. n.º 211524664).

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024